Tribunal: TJMT
Processo: 0005893-24.2013.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005893-24.2013.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 030.716.968-50 (APELANTE), FABIO VIANA PEREIRA BELO - CPF: 014.899.637-07 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0005893-24.2013.8.11.0037.

Origem: Quarta Vara Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
PAULO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA
.

Recorridos:
FABIO VIANA PEREIRA BELO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DO SUS. ALEGADO ERRO MÉDICO E ABANDONO DE PACIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. TEMA 940 DO STF. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de atendimento médico em unidade municipal de saúde, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do médico que atuou no SUS e julgou improcedente o pedido em relação ao Município, por ausência de comprovação de erro médico ou nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o médico que atuou em unidade do SUS possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória por suposto erro médico; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público de saúde, apta a caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Município por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 estabelece que o agente público é parte ilegítima para responder diretamente por ação indenizatória decorrente de ato praticado no exercício de suas funções, cabendo a responsabilização primária ao ente público, com eventual direito de regresso.

4.

O atendimento médico questionado foi prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde, em unidade municipal, caracterizando a atuação do profissional como agente público.

5.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, exigindo, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação de conduta, dano e nexo de causalidade entre eles.

6.

O laudo pericial judicial afasta a existência de imperícia, negligência ou imprudência no atendimento médico inicial, reconhecendo a adequação da técnica utilizada e a correção das condutas adotadas.

7.

As complicações apresentadas pelo paciente decorrem da própria evolução natural do trauma sofrido, não sendo atribuíveis à conduta médica ou à atuação do serviço público de saúde.

8.

A prova documental e testemunhal demonstra a prestação contínua de assistência durante a internação, inexistindo abandono do paciente ou omissão do Município.

9.

Ausente ato ilícito e nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados, inexiste fundamento jurídico para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O médico que atua no âmbito do SUS é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória por danos decorrentes de atendimento médico, nos termos do Tema 940 do STF.

2.

A responsabilidade civil objetiva do Município por atendimento médico exige a comprovação de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

3.

A inexistência de erro médico ou de omissão no atendimento afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.027.633, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.08.2019 (Tema 940 da Repercussão Geral).

Relatório.

Inicialmente, o recurso foi distribuído como Apelação Cível ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em decisão monocrática (ID 342665886), reconheceu a incompetência daquele Sodalício em razão do valor da causa (R$ 40.000,00, inferior a 60 salários mínimos) e da tese firmada no IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação do recurso, que passou a ser tratado como Recurso Inominado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido FÁBIO VIANA PEREIRA BELO e julgou improcedente o pedido inicial em relação ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva do médico e a responsabilidade objetiva do Município por falha na prestação do serviço de saúde, pugnando pela reforma da sentença para condenar os Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (fls.
303108870
).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O Recorrente insurge-se contra o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do médico Fábio Viana Pereira Belo, argumentando que sua exclusão configura cerceamento do direito de ação e desvirtua a apuração da responsabilidade individual do profissional.

Contudo, a sentença encontra-se em perfeita consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 940), cuja tese estabelece:

"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No caso em tela, é incontroverso que o atendimento prestado pelo Dr. Fábio Viana Pereira Belo ocorreu no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em uma unidade de pronto atendimento gerida pelo Município de Primavera do Leste. Nessa condição, o médico atuou como agente público.

A tese do Tema 940 do STF é categórica ao definir o agente público como "parte ilegítima" para figurar no polo passivo da demanda indenizatória direta. A responsabilidade primária é do ente público, que, se condenado, poderá exercer o direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa. Tal sistemática visa a garantir a efetividade da reparação ao cidadão, que não precisa se preocupar em individualizar a conduta do agente, e, ao mesmo tempo, assegura a apuração da responsabilidade do servidor em via própria.

Portanto, a exclusão do Dr. Fábio Viana Pereira Belo do polo passivo da demanda foi correta e obrigatória, não havendo que se falar em cerceamento do direito de ação, que foi plenamente exercido em face do ente público.

Quanto ao mérito,
a controvérsia cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço médico (erro médico) ofertado pelo Município de Primavera do Leste capaz de gerar dever de indenizar.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, CF), exigindo a comprovação do ato, do dano e do nexo causal. No entanto, em casos de suposto erro médico, é imprescindível demonstrar que o serviço não foi prestado conforme os padrões técnicos exigíveis, ou que houve falha específica que causou o dano.

Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada Perícia Médica Judicial, submetida ao crivo do contraditório. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que o autor sofreu uma fratura de calcâneo, lesão tipicamente associada a traumas de alta energia, que naturalmente gera intenso edema (inchaço). Ademais, o surgimento de flictenas teciduais é uma complicação biológica comum e esperada nesses quadros, decorrente da separação da epiderme da derme pela pressão do edema interno, e não de agentes externos ou calor do gesso. Por fim, os exames laboratoriais realizados à época não demonstraram processo infeccioso agudo que pudesse indicar negligência no tratamento de feridas pré-existentes.

O perito judicial, ao abordar o "suposto abandono do tratamento", afirmou:
"Não acredito em tal hipótese de abandono do tratamento pelo paciente, o tratamento foi dado sequência com outro profissional habilitado, escolha própria do paciente amparado no código de ética médica, e, que a meu ver, não influenciou no prognóstico final do tratamento."
(ID 110414069 - Pág. 20).

Ademais, a prova testemunhal colhida (enfermeiro Martin) corroborou que, na unidade de pronto atendimento, os pacientes internados são acompanhados por médicos visitadores e plantonistas, e não necessariamente pelo especialista que fez o primeiro atendimento de emergência, afastando a tese de abandono.

Dessa forma, o conjunto probatório, especialmente a prova técnica, demonstrou a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes municipais e os danos alegados pelo autor. Não havendo ato ilícito ou falha no serviço, não há que se falar em dever de indenizar.

A jurisprudência do TJMT é pacífica nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À TESE INICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de alegada falha na prestação do serviço médico público. A autora da ação foi submetida a procedimento cirúrgico em hospital municipal, tendo posteriormente realizado nova intervenção em rede privada. A sentença reconheceu violação ao dever de informação e fixou indenização, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de erro médico ou falha no serviço público de saúde capaz de gerar dever de indenizar;

(ii) apurar se houve violação relevante ao dever de informação que justifique compensação por danos morais;

(iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização;

(iv) examinar a correta distribuição dos encargos processuais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, exige a configuração de dano, nexo de causalidade e conduta ilícita do agente público.

4. A prova pericial concluiu pela inexistência de falha técnica na realização do procedimento cirúrgico, adotando-se técnica conservadora adequada e segura frente ao quadro clínico apresentado.

5. Ausente agravamento do estado de saúde ou surgimento de sequelas atribuíveis ao procedimento, inexiste suporte probatório para a responsabilização civil do ente público.

6. Embora o dever de informação seja essencial à relação médico-paciente, a alegação de falha informacional não se sustenta, diante da existência de termo de consentimento e da ausência de demonstração de prejuízo efetivo à autodeterminação da paciente.

7. A atividade médica possui natureza de meio, não havendo obrigação de resultado ou garantia de cura, especialmente diante de conduta respaldada por diretrizes técnicas.

8. Diante da insuficiência dos requisitos legais, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória.

9. Prejudicado o exame do recurso interposto pela parte autora, em razão do provimento do apelo do ente público.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do ente público provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil do Estado por conduta médica exige a comprovação do dano, do nexo causal e da ilicitude da conduta, não sendo suficiente a insatisfação com os resultados do tratamento.

2. A ausência de detalhamento no dever de informação, quando não demonstrado prejuízo à autonomia da parte ou dano moral indenizável, não configura hipótese de responsabilização civil."
(N.U 1002462-35.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 23/08/2025)

Diante de todo o exposto, o conjunto fático-probatório dos autos não sustenta as alegações do Recorrente. A prova pericial, em especial, é conclusiva ao afastar a imperícia, negligência ou imprudência médica, bem como o nexo causal entre o tratamento e as complicações.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo,
e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026